Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702566-08.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA, JULIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL (CLUBE RECREATIVO). ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. PRAZO DECADENCIAL. ART. 48 DO CC. DECADÊNCIA RECONHECIDA. I. Pleito anulatório de deliberação de assembleia de associação civil (clube recreativo) tem natureza desconstitutiva e por isso está sujeito a decadência. II. Ao contrário da prescrição, circunscrita a pretensões condenatórias, a decadência está adstrita a direitos potestativos e se verifica no terreno das ações constitutivas. III. De acordo com a inteligência do artigo 48 do Código Civil, decai em três anos o direito de anular mudança estatutária de clube recreativo deliberada por assembleia geral. IV. O prazo decadencial se inicia a partir da própria deliberação assemblear, a partir da qual surge o direito potestativo à anulação, consoante o disposto no artigo 207 do Código Civil. V. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais. VI. Como todo e qualquer direito potestativo se sujeita à decadência, a exclusão da regra do artigo 48 do Código Civil conduziria à incidência do prazo decadencial supletivo do artigo 179 do mesmo diploma legal. VII. Recurso principal do Réu provido. Recurso adesivo dos Autores prejudicado. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 48, parágrafo único, do Código Civil, 322, §2o, 325, caput, 326, parágrafo único, 489, §1o, inciso IV, 997, §2o, inciso III, 1.009, §§1o e 2o, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecido “o direito adquirido dos recorrentes a que a 2a recorrente, irmã solteira do 1o recorrente, permaneça na condição de sócia dependente do sócio proprietário titular do Iate Clube de Brasília, enquanto solteira for, segundo a redação original do artigo 29, III, do Estatuto Social de 2008 (iD 54678152), reconhecida concorrentemente a ultratividade dessa disposição para os recorrentes, em caráter personalíssimo, além de declarar-se a nulidade da alteração estatutária a ensejar a presente controvérsia”. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, defendem o respeito ao ato jurídico perfeito e aos direitos adquiridos, garantias inscritas na Constituição Federal. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, os recorrentes alegaram a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada” (AgInt no AREsp n. 1.928.470/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Também não reúne o mínimo de condições de prosseguir o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 48, parágrafo único, do Código Civil, 322, §2o, 325, caput, 326, parágrafo único, 997, §2o, inciso III, 1.009, §§1o e 2o, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia aos recorrentes, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise do Estatuto Social, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não colhe o recurso extremo, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1354086 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028